Tribunal: TJDFT
Processo: 0711296-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711296-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: Agravo Interno Agravantes: Ivonete de Azevedo Palma Arlete de Azevedo Palma Jonas de Azevedo Palma Jesse da Costa Palma Filho Ligia de Azevedo Palma Josué de Azevedo Palma Agravada: Clarice Mirian da Costa Palma D e c i s ã o Trata-se de agravo interno interposto por Ivonete de Azevedo Palma, Arlete de Azevedo Palma, Jonas de Azevedo Palma, Jesse da Costa Palma Filho, Ligia de Azevedo Palma e Josué de Azevedo Palma contra o acórdão no 1274304 (Id. 18969102) proferido pela Egrégia Terceira Turma Cível, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento (Id. 15908146) manejado pelos agravantes com o objetivo de afastar a aplicação do direito real de habitação à agravada. A propósito, examine-se a ementa abaixo transcrita relativa ao acórdão impugnado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. ART. 1831 DO CÓDIGO CIVIL. COMPANHEIRA SOBREVIVENTE. PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA DE OUTRO BEM IMÓVEL NA MESMA CIRCUNSCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A hipótese consiste em examinar se o direito real de habitação deve ser aplicado em favor da recorrida. 2. Ressalte-se que o direito real de habitação consiste na concessão do uso, limitado à habitação, do bem imóvel utilizado como residência familiar, a ser fruído pelo cônjuge ou companheiro supérstite, de acordo como art. 1831 do Código Civil. 2.1. Trata-se de faculdade cujo exercício revela inegável função social, pois consiste em meio de evitar que o cônjuge ou o companheiro supérstite deixe de ter onde residir após a extinção, pela morte, do vínculo de convivência construído com o falecido. 3. O direito real de habitação afeta apenas o poder de uso de determinado bem imóvel. 3.1. No entanto, não altera as questões afetas à propriedade do bem. 4. No caso, verifica-se que a recorrida residia com seu companheiro, hoje falecido, em Brasília-DF. 4.1. Portanto, em relação ao direito real de habitação a ser exercido pela agravada, revela-se importante destacar a inexistência de outro bem imóvel, no Distrito Federal, que poderia ser utilizado como residência pela ora recorrida. 5. Recurso conhecido e desprovido.” Em suas razões recursais (Id. 19814358) os recorrentes insistem na argumentação articulada nas contrarrazões do agravo de instrumento, no sentido de que “os terceiros proprietários não estão obrigados a arcar com os encargos do direito real de habitação do cônjuge supérstite”. Nesse contexto, pretendem obter a reforma do acórdão agravado. É a breve exposição. Decido. No caso em análise, observa-se os recorrentes interpuseram agravo interno contra o acórdão no 1274304 (Id. 18969102), que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento (Id. 15908146) também manejado pelos recorrentes. Nos termos do art. 1021 do CPC, contra decisão proferida pelo relator é possível interpor agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento do respectivo tribunal. O art. 28, inc. III, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça dispõe que compete aos Conselhos Especial e da Magistratura, às Câmaras e às Turmas, nos processos de respectiva competência, julgar o agravo interno contra decisão do relator. Verifica-se, portanto, que o manejo do agravo interno só é possível contra as decisões unipessoais proferidas em segunda instância. No presente caso constata-se a ausência de pressuposto processual intrínseco, uma vez que o agravo interno interposto pelos recorrentes não pretende impugnar decisão unipessoal proferida pelo relator e sim o acórdão (Id. 18969102), que é decisão substancialmente colegiada. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DE MULTA. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. 1. O agravo interno interposto contra decisão de órgão colegiado é manifestamente inadmissível, nos termos do art. 1.021 do CPC/2015 c/c o art. 258 do RISTJ, por não ser cabível contra decisão colegiada. 2. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por consistir em erro inescusável. Precedentes do STJ. 3. A interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe a fluência do prazo recursal. 4. Agravo interno no agravo interno no agravo em recurso especial não conhecido, com certificação do trânsito em julgado, determinação de baixa imediata dos autos e aplicação de multa.” (AgInt no AgInt no AREsp 1286432/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 27/03/2019.) (Ressalvam-se os grifos.) No mesmo sentido, examine-se também a ementa promanda deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA OUTROS RECURSOS. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Segundo o art. 1.021 do CPC, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Por sua vez, o art. 28, III, do Regimento Interno deste e. Tribunal dispõe que compete aos Conselhos Especial e da Magistratura, às Câmaras e às Turmas, nos processos de respectiva competência, julgar o agravo interno contra decisão do relator. 2. Desse modo, afigura-se inadmissível o agravo interno aviado contra acórdão proferido pelo colegiado desta e. 2a Turma Cível, porquanto ausente o pressuposto recursal intrínseco de admissibilidade relativo ao cabimento. 3. Ademais, nos termos da jurisprudência do c. STJ, a interposição de recurso manifestamente inadmissível não tem o condão de interromper o prazo recursal, razão pela qual a certificação do trânsito em julgado é medida impositiva. 4. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 5. Recurso não conhecido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.” (Acórdão n° 1173859, 07186895520188070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/05/2019, Publicado no DJE: 10/06/2019. Sem página cadastrada.) (Ressalvam-se os grifos.) Diante desse contexto, verifica-se que não é possível conhecer o agravo interno interposto em virtude da manifesta inadmissibilidade dessa via recursal, pois o presente recurso pretende impugnar acórdão proferido pela Egrégia Terceira Turma Cível. Convém ressaltar que a interposição de recurso manifestamente inadmissível, por não interromper a fluência do prazo recursal, acarreta o trânsito em julgado do acórdão recorrido. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso. Publique-se. Brasília-DF, 5 de novembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator